Tribunal: TJMT
Processo: 1002942-32.2021.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002942-32.2021.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GENILSON PEREIRA MOTA - CPF: 595.429.002-44 (RECORRIDO), ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 000.634.481-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MATERIAS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. INCLUSÃO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO NO POLO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A negativa de propriedade do veículo automotor em ação movida contra o órgão de trânsito e

o ente estatal constitui causa para comparecimento aos autos do antigo proprietário como litisconsórcio passivo necessário, o que importa em nulidade da sentença visto que a solução repercute diretamente em sua esfera jurídica.

2.

Sentença anulada.

3.

Devolução dos autos ao juízo originário.

4.

Recurso provido nesta porção. Prejudicadas as demais teses.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para determinar:
“A) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN-MT, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e, consequentemente, determinar o CANCELAMENTO do registro de propriedade do veículo VW Gol CL Nacional, ano 1990/1990, cor cinza, placa JYD6746, Chassi 9BWZZZ30ZLT066886, Renavam 00126849110 em nome de Genilson Pereira Mota, bem como das multas de trânsito, seguros DPVAT e licenciamentos anuais; e, ainda, CONDENAR ao pagamento à título de danos materiais o valor de R$ 2.082,03 (dois mil e oitenta e dois reais e três centavos) a título de dano moral, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). b) ESTADO DE MATO GROSSO, para tão somente declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e, consequentemente, determinar o cancelamento de todos os débitos de IPVA do veículo em questão, gerados a partir de 2007, inclusive aqueles inscritos em dívida ativa. Ressalto que os valores a título de indenizações deverão ser acrescidos de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ), e de juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009, e Tema 905 do STJ e 810 do STF”.

Em suas razões recursais, defende, dentre outras, a necessidade de o antigo proprietário compor o polo passivo da presente demanda.

Contrarrazões apresentadas.

Ausência de vista ao Ministério Público e inclusão para o julgamento em plenário virtual consoante Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas quanto à necessidade de remessa não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002942-32.2021.8.11.0046

Polo Ativo

ESTADO DE MATO GROSSO e outros

Polo Passivo

GENILSON PEREIRA MOTA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que não foi demonstrado que o autor tenha qualquer relação com o veículo que originou débitos em seu nome.

Pois bem. Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se em examinar a responsabilidade pelo pagamento de débitos oriundos do veículo VW Gol CL Nacional, ano 1990/1990, cor cinza, placa JYD6746, Chassi 9BWZZZ30ZLT066886, Renavam 00126849110, Comodoro-MT.

Conforme os documentos colacionados com a inicial, consta que o Osmar Assis Lopes vendeu o veículo ao autor, ora recorrido, em 04/10/2007.

O reconhecimento do cancelamento de registro repercute diretamente na esfera jurídica de terceiro, antigo proprietário, motivo por que se faz necessário proceder a sua inclusão, na condição de litisconsorte passivo necessário, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil.

Nessa intelecção, assente a jurisprudência do STJ:

(...) 3. Caracterizada a hipótese de litisconsórcio necessário, faz-se de rigor o reconhecimento da nulidade da relação jurídico-processual desenvolvida sem o chamamento do litisconsorte faltante. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1588850/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2020).

Ainda, o Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – DOCUMENTO EM NOME DE TERCEIRO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Indispensável a citação, em Ação de Obrigação de Fazer, do terceiro em nome de quem está o documento do veículo, já que essa alteração de propriedade só se consubstancia com a assinatura dele, o que caracteriza hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

(N.U 1005752-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA IRREGULAR – ADQUIRENTE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes” (art. 114 do CPC).

Questionada a regularidade na alienação de veículo automotor, deverão integrar o polo passivo da ação todos os participantes da cadeia de transferência.

(N.U 1001907-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

Ademais, anoto que, a anulação da sentença prejudica o exame das demais questões, uma vez que serão reanalisadas quando do novo julgamento pelo juízo
a quo
.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a presença de litisconsorte necessário, por consequência, declaro a nulidade da sentença e determino o retorno dos autos à origem para citação do litisconsorte passivo necessário, nos termos do artigo 115, parágrafo único, do Código Processual Civil, devendo o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO fornecer os dados para sua viabilidade. Em consequência, prejudicado o mérito do recurso.

Parte isenta de custas.

Sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
-
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023